Tribunal: TJSP
Processo: 1082630-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO COMINATÓRIA APÓS NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MEDIANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - DEMANDA AJUIZADA VISANDO À INDENIZAÇÃO PELO MESMO FATO - AUTOR QUE NÃO DESCREVE A NATUREZA DA RECUSA PLEITEANDO A REPARAÇÃO DE FORMA GENÉRICA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.